Tribunal: TJPA
Processo: 0808348-59.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808348-59.2019.8.14.0028

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PA, MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À RESOLUÇÃO DA LIDE. DOCUMENTO APONTADO COMO AUSENTE DEVIDAMENTE ACOSTADO À INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL.
SENTENÇA
ANULADA.
PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
O Magistrado de origem extinguiu o processo
sem resolução
de
mérito
, sub o fundamento de que o Apelante, não teria acostado cópia do Decreto Legislativo nº 1.793/2019 - que restabeleceu o direito ao pagamento do adicional de insalubridade.

2.
Não obstante, o referido texto legal fora apresentado quando da impetração do mandado de segurança originário, conforme verifica-se no Id. 4466228 - Pág. 1. Logo, assiste
razão ao Apelante,
quanto a existência da documentação anexa a ação constitucional.

3.
A
Teoria
da
causa

madura
é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Contudo, inexistindo
notificação
das
autoridades
impetradas na origem, inaplicável o disposto no artigo 1.013, §3º do CPC/15, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

3. Apelação conhecida e provida
, anulando a sentença para o regular prosseguimento da ação mandamental na origem, diante da existência dos documentos que autorizam o recebimento da petição inicial. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTES/PA) contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº
0808348-59.2019.8.14.0028 – PJE)
impetrado pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
4466238 - Pág. 1/4)
:

Posto isso, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016 e 332, I do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, CONSEQUENTEMENTE, extingo o feito sem resolução do mérito
, com base no art. 485, I do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem honorários por serem incabíveis na espécie. PROVIDÊNCIAS FINAIS: Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO: 1- Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil; ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código. 2- Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil; 3- Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil; 4- Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelação quanto da adesiva, se houver, e não se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades legais, inclusive à vistas ao Ministério Público para parecer, se for o caso, REMETAM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; 5 - Nada sendo requerido, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, baixem-se os autos no sistema, arquivando-os devidamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação. SERVIRÁ ESTA COMO MANDADO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09. Marabá/PA, 09 de outubro de 2019. – grifo nosso

Acerca da referida sentença, o SINTESP interpôs Embargos de Declaração, alegando em síntese, que o Mandando de Segurança não busca compelir a autoridade coatora a pagar qualquer valor à título de adicional de insalubridade, mas quanto ao ato abusivo que sustou o referido pagamento por meio do Decreto Municipal nº 12/2017, razão pela qual não se justifica o indeferimento da inicial pelo fundamento de que a ação constitucional está sendo utilizado como ação de cobrança. (Id. 4466240 - Pág. 1/4).

Na sequência, o magistrado de origem proferiu sentença de embargos mantendo a sentença embargada por outros fundamentos, senão vejamos (Id.
4466241 - Pág. 1/2):

“(...) Examinando os argumentos do embargante à luz do contexto dos autos, embora veja a necessidade de integrar a sentença atacada, no mérito, penso ser o caso de rejeitar os embargos.
Isso porque mesmo que não tenha pedido, como de, de fato, não pediu, o pagamento de verbas retroativas nesta via especial de mandamus, o Impetrante não acostou aos autos cópia do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, documento essencial para aferir a legitimidade do direito vindicado, o que faz da inicial, ainda assim, inepta
.

(...)

Dessa forma, vendo pertinência nos argumentos trazidos pelo embargante,
ADMITO OS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, MAS NO MÉRITO OS REJEIT
O. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação. Marabá/PA, 23 de abril de 2020.” – grifo nosso

Irresignado, o SINTEPS interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese,
que impetrou mandado de segurança com o escopo de que o apelado dê cumprimento ao decreto legislativo nº 1.793/2019 que versa sobre a sustação do decreto nº 12/2017 de autoria do executivo em que reduz em 10% do adicional de insalubridade de todos os servidores da saúde do Município de Marabá, de forma arbitraria, mesmo com a existência de laudo atestando o grau de insalubridade.

Aduz, ainda, que ao contrário do que afirma o magistrado a quo de que o Impetrante deixou de juntar documento essencial para a compreensão da controversa (Decreto Legislativo nº 1.793/2019), o referido documento não só fora anexado junto à inicial como está nominado como “decreto sustação” (Id. 4466228 - Pág. 1). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recuso. (Id. 4466248 - Pág. 1/12).

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id.
4466254 - Pág. 1/18).

Coube-me à relatoria do fato por distribuição.

É a síntese do relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão e análise reside em verificar a necessidade de reforma da sentença do Juízo a quo, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a necessidade de dilação probatória por ausência de documentos essenciais.

A ação constitucional impetrada se insurge contra ato de autoridade, que em razão do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, o qual retirou os efeitos do Decreto Municipal nº 12.2017, deixou de efetuar o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

Contudo, a questão não chegou a ser enfrentada, pois o Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sub o fundamento de que o Impetrante, ora Apelante, não teria acostado ao writ cópia do Decreto Legislativo nº 1.793/2019 - que restabeleceu o direito ao pagamento do adicional de insalubridade.

Não obstante
,
o referido texto legal fora apresentado quando da impetração do mandado de segurança originário, conforme verifica-se no Id. 4466228 - Pág. 1. Logo, assiste razão ao Apelante, quanto a existência da documentação anexa a ação constitucional.

Sobre as hipóteses em que o magistrado poderá indeferir de pronto a petição inicial do Mandado de Segurança, os artigos 10 da Lei n.º 12.016/2009 e 485, inciso I, do CPC/15 (redação atualizada do 267, inciso I, do CPC/73) dispõem, respectivamente:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada,
quando
não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifo nosso).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

I - indeferir a petição inicial;

Como se observa, a inexistência de Direito líquido e certo com base na ausência de prova pré-constituída, acarreta no indeferimento da inicial, entretanto, conforme destacado acima, o documento tido pelo magistrado como ausente, foi devidamente apresentado à Ação Mandamental.

Neste sentido, a jurisprudência pátria possui o seguinte posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE BRAGA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SÉRIES INICIAIS. I
NDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREENCHIDO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PROCESSUAL, ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR MANDADO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, DESCABIDO O INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA
. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078479714, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 21/11/2018). (TJ-RS - AC: 70078479714 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 21/11/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO À AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA (TESTAGEM INDIVIDUAL). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ITEM 17.1 DO EDITAL Nº 21/2017. COMUNICAÇÃO DA DATA, HORA E LOCAL DA AVALIAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA INFERIOR A 08 DIAS. DESIGNAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREENCHIDO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PROCESSUAL, ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR MANDADO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, DESCABIDO O INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079786240, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AC: 70079786240 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APRESENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DISPENSE INCURSÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA
. 1. A análise do direito líquido e certo no mandado de segurança ocorre sob o prisma do juízo de admissibilidade da petição inicial e sob o prisma do mérito da controvérsia. 2. Para fins de juízo de admissibilidade da petição inicial, reputa-se suficiente a prova pré-constituída do direito líquido e certo que dispensa incursão probatória para o deslinde da questão, ainda que presentes indícios de que tal prova não acarretará a procedência do pedido do autor. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - APC: 20140110813537 DF 0019395-64.2014.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2014 . Pág.: 184) – grifo nosso

Em situação análoga ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. ELEIÇÕES INDIRETA. CASSAÇÃO DA CHAPA Nº.01.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO MANDAMUS. SENTENÇA CASSADA.AUSÊNCIA DA CAUSA MADURA. FALTA DE INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA
. INAPLICABILIDADE DO ART.515, §3º DO CPC/1973. 1-O desiderato, neste mandamus, é não dar posse aos candidatos Jader Gefferson Andrade Gomes (Prefeito) e Flávio Pedro Dias Barros (vice-prefeito) por ser contrária a norma contida na Resolução nº.002/2012 ou alternativamente cassar a decisão do Presidente da Câmara do Município de Conceição do Araguaia, que mesmo diante da decisão da Mesa Diretora submeteu, ao plenário da Câmara, a decisão da referida Mesa, contrariando as normas dispostas na Resolução nº.002/2012 e no Edital nº.001/2012; 2- Não cabe a extinção do feito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC/73, pois as provas carreadas são suficientes para análise da demanda nos autos, tendo inclusive a magistrada consignado na sentença que foram satisfeitas as condições da ação e dos pressupostos processuais; 3- Ausência de causa madura, por falta de pedido de informações à autoridade impetrada. Retorno dos autos ao juízo de origem; 4- Recurso de Apelação conhecido e provido. (TJ/PA, 2017.04817405-20, 183.530, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23) – grifo nosso

Desta forma, mostra-se nula a decisão recorrida que deixou de processar a Ação Mandamental.

Por fim, registra-se que a t
eoria
da
causa

madura
é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Assim, inexistindo
notificação
das
autoridades
impetradas na origem, inaplicável o disposto no artigo 1.013, §3º do CPC/15, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
anulando a sentença para o regular prosseguimento da ação mandamental na origem, diante da existência dos documentos que autorizam o recebimento da petição inicial.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2021